Tribunal: TJDFT
Processo: 0728146-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Pretensão de efeitos infringentes. Rediscussão do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios fundados em alegada negligência profissional, afastando a responsabilidade civil do advogado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já examinado de forma fundamentada.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
5. A atribuição de efeitos modificativos pressupõe a efetiva constatação de vício no julgado, ausente quando a parte embargante busca apenas a revisão do entendimento adotado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019242, 0706247-90.2024.8.07.0018. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.